Tribunal: TJSP
Processo: 2264898-38.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Insurgência contra a determinação que deferiu a penhora sobre o percentual de 30% do contrato entabulado entre a agravante devedora e o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro - Não pode ser ignorado o princípio segundo o qual se realiza a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Insurgência contra a determinação que deferiu a penhora sobre o percentual de 30% do contrato entabulado entre a agravante devedora e o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro - Não pode ser ignorado o princípio segundo o qual se realiza a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados (art. 797 do CPC), lembrando-se que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei (art. 798 do CPC) - Ação de cobrança ajuizada em 2018, dois anos antes dos efeitos da pandemia, não demonstrando a agravante outros meios para adimplir a dívida – Decisão Mantida – Agravo Desprovido.